Tribunal: TJMT
Processo: 1003195-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003195-85.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), IVAIR ROCHA DOS SANTOS FILHO - CPF: 065.544.101-80 (PACIENTE), Juiz de Direito da 1a Vara de Primavera do Leste (IMPETRADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003195-85.2026.8.11.0000

PACIENTE: IVAIR ROCHA DOS SANTOS FILHO
IMPETRANTE: DONIVAN DA SILVA DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS, USURA E LAVAGEM DE CAPITAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou e manteve prisão preventiva no contexto de ampla investigação criminal destinada a apurar a atuação de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, voltada à prática de tráfico de drogas, usura e lavagem de capitais, no âmbito da denominada “Operação Cartório Central”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva padece de ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade, bem como se seria possível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e individualizada, lastreada em elementos concretos colhidos em investigação de grande complexidade, que evidenciam a existência de organização criminosa estável, hierarquizada e com atuação permanente.

4. Restou demonstrada a inserção funcional do paciente na estrutura da organização criminosa, com atribuições específicas relacionadas à vigilância e monitoramento da atuação policial, bem como sua adesão consciente ao grupo, inclusive mediante contribuição financeira regular.

5. A gravidade concreta dos fatos, aliada ao risco de reiteração delitiva e à necessidade de interromper a atuação da organização criminosa, justifica a custódia preventiva para garantia da ordem pública.

6. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos da periculosidade do agente.

7. Revela-se inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante da insuficiência destas para neutralizar os riscos evidenciados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"É legítima a decretação e manutenção da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a atuação funcional do agente em organização criminosa estruturada e voltada à prática reiterada de crimes graves, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 95.024/SP; STJ, AgRg no HC 910.830/SP; AgRg no HC 905.731/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003195-85.2026.8.11.0000

PACIENTE: IVAIR ROCHA DOS SANTOS FILHO
IMPETRANTE: DONIVAN DA SILVA DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ivair Rocha dos Santos Filho
, tendo como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia preventiva decretada no bojo da “Operação Cartório Central”, instaurada para apurar a prática, em tese, dos delitos de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, usura e lavagem de capitais.

Alega, em síntese:
(i)
ausência de fundamentação concreta na decisão constritiva, a qual se limitaria a reproduzir argumentos vagos relacionados à garantia da ordem pública, sem apontar conduta atual, individualizada e apta a evidenciar risco efetivo decorrente da liberdade do paciente;
(ii)
inexistência de elementos externos e idôneos a corroborar a suposta vinculação do paciente à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, fundada unicamente em menções genéricas constantes da fase investigativa, produzidas à margem do contraditório;
(iii)
primariedade, bons antecedentes e condições pessoais favoráveis do paciente, circunstâncias que recomendariam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP.

Amparados nesses argumentos, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva e, ao final, a concessão definitiva da ordem, com a revogação da medida extrema e a aplicação de medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003195-85.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Ivair Rocha dos Santos Filho
, por ordem do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos n. 1014443-68.2025.8.11.0037.

Dos elementos colhidos nos autos, infere-se que a denominada "Operação Cartório Central" teve início a partir da prisão em flagrante de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa, em 01/11/2024, no contexto da “Operação Dupla Aliança”, deflagrada no município de Primavera do Leste/MT. Na ocasião, houve a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, além de aparelhos celulares, os quais foram submetidos à extração e análise de dados, mediante autorização judicial. As diligências revelaram a atuação de uma organização criminosa de alta complexidade, estruturada sob a égide da facção Comando Vermelho, com funções bem definidas entre seus membros, organizada em 21 grupos de WhatsApp, distribuídos por setores operacionais, financeiros e disciplinares, com foco na prática dos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e agiotagem mediante cobrança de juros extorsivos.

A análise minuciosa das conversas trocadas nesses grupos permitiu a identificação de 228 indivíduos, cuja atuação foi categorizada entre lideranças, conselheiros, disciplinadores, gerentes, executores, lojistas, operadores financeiros e facilitadores, evidenciando-se a existência de uma estrutura duradoura e organizada, apta a caracterizar o tipo penal descrito no artigo 288 do Código Penal.

No que se refere ao paciente Ivair Rocha dos Santos Filho, conhecido pelo apelido de “JP”, os elementos informativos constantes na representação policial, bem como no relatório de investigação, apontam sua vinculação à facção criminosa Comando Vermelho, na qualidade de membro “batizado”, exercendo a função de “soldado”. Conforme apurado, sua atuação se dava, notadamente, na função de “olheiro”, incumbido de observar e monitorar os deslocamentos das forças de segurança pública, repassando informações estratégicas sobre a movimentação de viaturas com o intuito de assegurar a continuidade das ações delitivas do grupo.

Ressalte-se, ainda, que os dados telemáticos coligidos durante a investigação confirmam, em princípio, a inserção do paciente em grupos de WhatsApp de acesso restrito a integrantes da facção criminosa, nos quais era mencionado e mantinha comunicações compatíveis com as atribuições a ele conferidas na organização. A esse quadro soma-se os fortes indícios de vínculo financeiro estável com a associação ilícita, evidenciado pelo registro do pagamento da denominada “camisa” – contribuição mensal obrigatória –, vinculada à matrícula interna n. 10.523, circunstância que demonstra sua adesão voluntária e consciente ao grupo criminoso.

Diante da representação formal da autoridade policial, com o parecer favorável do Ministério Público, o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial de
prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados telefônicos
, em desfavor de 225 (duzentos e vinte e cinco) alvos, bem como
bloqueio de contas e indisponibilidade de valores
, em desfavor de 21 (vinte e um) alvos, em razão da suposta prática dos crimes de Associação para o Tráfico de Drogas, Integrar Organização Criminosa, Usura e Lavagem de Dinheiro.

Consta na representação que, o Inquérito Policial no. 145.4.2025.11296 foi instaurado para investigar uma
complexa rede criminosa, focada nos delitos de Associação para o Tráfico de Drogas, Organização Criminosa, Usura e Lavagem de Dinheiro
.

O procedimento teve início a partir da prisão em flagrante de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa, detidos durante a operação "Dupla Aliança" em 01/11/2024, onde foram encontradas expressivas quantidades de entorpecentes e materiais indicativos de tráfico.

A análise aprofundada dos aparelhos celulares apreendidos revelou a verdadeira extensão da atividade ilícita. Os dados telemáticos comprovaram a existência de uma organização criminosa estruturada, caracterizada pela estabilidade da rede, clara divisão de tarefas, utilização de linguagem codificada e meticuloso controle contábil dos lucros.

Além do tráfico de drogas, a investigação apontou indícios robustos de lavagem de dinheiro e usura.

Os valores provenientes da venda de entorpecentes eram reintegrados à economia por meio da realização de empréstimos informais a terceiros, notadamente comerciantes locais. Esta prática, tinha como objetivo principal mascarar a origem ilícita dos capitais e dar aparência de legalidade aos recursos do crime.

Assim, a Autoridade Policial representou: a) Pela decretação da prisão preventiva de 225 suspeitos, com fundamento na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos, da estrutura organizada da facção criminosa “Comando Vermelho” e da efetiva periculosidade de seus integrantes, evidenciada por meio das diligências investigativas e dos elementos de prova colhidos nos autos. (...)

A representação requer a prisão preventiva de
225 investigados
maiores de idade e menciona a participação de dois adolescentes.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico ser o caso de decretar a prisão preventiva dos representados. Explico. (...)

Compulsando os autos, verifico que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se devidamente demonstrados, notadamente pelo
Relatório de Investigação no 2025.13.123486
.

O referido documento certifica que, em 01/11/2024, no bojo da operação “Dupla Aliança”, deflagrada visando o combate ao narcotráfico em Primavera do Leste/MT, deu-se cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência dos investigados Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa.

Na oportunidade, logrou-se êxito na apreensão de expressiva quantidade de estupefacientes (maconha, cocaína, crack, ecstasy e haxixe), bem como de apetrechos típicos da mercancia ilícita, tais como balanças de precisão e material para embalagem.

Ademais, a análise dos dados telemáticos extraídos dos aparelhos celulares dos custodiados — diligência autorizada por este Juízo nos autos no 1008897-66.2024.8.11.0037 e no 1005673-23.2024.8.11.0037 — corroborou os elementos iniciais. O laudo técnico
revelou a existência de uma estrutura criminosa complexa, hierarquizada e com divisão de tarefas bem definidas, voltada à prática de tráfico de drogas (atacado e varejo), associação para o tráfico, agiotagem, extorsão de comerciantes ("taxa de segurança"), lavagem de capitais e aplicação de penas corporais ("Tribunal do Crime").

A organização criminosa (ORCRIM) foi mapeada através de 21 (vinte e um) grupos de WhatsApp, segregados por função, demonstrando o profissionalismo da atividade ilícita, dentre eles:

a. "Mt créditos pva":
Destinado ao controle de agiotagem e extorsão.
b. "Globo esporte Pva" e "Bate Bola":
Exclusivos para o "Quadro de Disciplina", onde eram debatidas punições e controle territorial.
c. "ALT logística e distribuição Ltda":
Focado na distribuição de entorpecentes em larga escala (gerentes e distribuidores).
d. "Lojas americanas" e "Mercado Bom Preço":
Voltados aos traficantes varejistas ("lojistas").

A análise pormenorizada destes grupos e também das conversas individualizadas de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa, permitiu a identificação de 228 (duzentos e vinte e oito) pessoas/integrantes, sendo 3 (três) deles adolescentes, divididos entre líderes, conselheiros, disciplinadores, gerentes de tráfico, soldados, lojistas, operadores financeiros e outros. Vejamos:

1. Cúpula de Liderança e Conselho Final
(Indivíduos com poder de mando, decisão sobre vidas ("decretos"), coordenação geral e gestão estratégica da facção) (...)

Estes agentes exercem domínio do fato, deliberam sobre punições físicas, sequestros e movimentações macroeconômicas da organização: ·
Leandro Miranda dos Santos
(Vulgo: Positivo 321/Triângulo/Vei/Preguim) ·
Lucas Marcolino
(Vulgo: Pônei) ·
Roberto Terra de Oliveira
(Vulgo: Nego D'Água)

2. Núcleo Financeiro e Agiotagem
(
Responsáveis pela contabilidade, recolhimento de taxas ("camisa/peita"), gestão da agiotagem e fluxo de caixa.)

Atuam na administração dos recursos ilícitos, cobrando dívidas e gerenciando o capital da facção:

Ana Beatriz Leandro da Silva
(Vulgo: Bella/Malévola –
Também exerce/exerceu função de liderança e disciplina
)

·
Renato Barbosa Silva
(Vulgo: Denis MT Crédito)

·
Cláudio Gonçalves
(Vulgo: Gustavo MT Créditos)

3. Quadro Disciplinar e Gerência Operacional
(
Responsáveis pela manutenção da ordem interna, aplicação de punições (palmatórias), cobrança de taxas de lojistas e repasse de ordens da cúpula.)
(...)

5. Soldados, Olheiros e Membros Batizados
(Base operacional da facção. Atuam na vigilância (olheiros), execução de ordens diretas, segurança de pontos de droga e pagamento de mensalidade ("camisa") para pertencer ao grupo.)

Lista de Integrantes:
Ramon Marlio Mendes Serra (Pittbul), Dione César Castilho (Jhony Pão), Vitor Manuel Alves de Oliveira, Gabriel Figueiredo de Assis (GB), Eduardo Acioli Rodrigues da Silva (Zica), Wanderson Oliveira de Moura, Maicon Guilherme dos Santos Quintana, Raphaela Souza Lopes (Japa), Osmar Silva Souza, Sharly Cardoso Carvalho, Ryan Carlos Rodrigues Souza, Ketuelem Taina Alves Ferreira, Wagner Francisco da Costa, Douglas Ferreira de Almeida, Victor Hugo da Silva Ferreira, Thyago Mendes de Carvalho, João Pedro Neckel Nunes, Josenilson Sousa da Silva, Kelly Beatriz Neris de Souza, Gabriel Felipe de Jesus Reis Cruz, Mateus Roza de Souza, Johnatan Ferreira de Jesus, Jhordan Miguel dos Anjos Silva, Jhon Quenidi Montalvão Dias, Ruan Pablo Soares da Silva, Carlos Rafael Pereira Campos, Wagner Mota da Silva, Marcelo Oliveira Gonçalves, José Lucas Ferreira Barbosa, Alisson Patrick Farias Amorim, Erick Henrique Souza Lopes, Ruan Pablo Alves de Souza, Simony Alves da Costa, Antônio Tharles Silva Mendes, João Paulo Barbosa Pereira, Erilson Silva, Kaliton Gabriel Damasceno Cruz, Jhonatan dos Reis, Walisson Oliveira Santos, Rodrigo Baraúna de Assis, Gabriel Matias Nogueira, Eric Belem Olegário,
Ivair Rocha dos Santos Filho
, Bruno Rodrigues Moreira, Marcio Henrique Anton Moesch, Guilherme Braff, Igor de Souza Soares, Samira Vitória Costa Cordeiro, Eduardo Gomes dos Reis, Carlos Eduardo Ferreira dos Santos, Adryan Petterson de Abreu, Ariovaldo T. Neves Gonçalves Braga Pereira, Muriel Reynaud de Matos, Diogom Carlos Ribeiro de Andrade, Lucas Neres Figueiredo, Catarino Junior Fernandes de Souza, José Feitosa da Silva Junior, Jhon Theyllow da Silva Conceição, Laurielly Sousa dos Santos, Willian Matheus Ribeiro, Eduardo Alves Pereira, Emerson Alves de Souza, Jhoni Conceição de Souza, Fábio Moreira Silva, Gilberto Ludigério Silva, Allan Marcos Ribeiro Chaves, Vinicius Eduardo Guedes Goulart, Cleberson Aparecido da Silva Althaus, Everton Mendes Bezerra, Gleison de Souza Reis, Edson Felipe Ramos Amaro, Lucas Barbosa Fernandes Ribeiro Padilha, Victor Emanuel Almeida Silva, José Antônio da Silva, Wáguito Messias Vagner da Silva Viana, Vitor Gabriel Gomes da Conceição, Franceilson do Nascimento Sousa, Elias Gomes da Silva, Ronaldo Campos Vieira da Silva, Richard Eduardo de Morais Alves, Arthur de Oliveira Melo, Jhonnatan Louback, Thales Caike Dias Vieira de Souza, João Marcelo Ivanho Barbosa, Franceilton do Nascimento Sousa, Thallis Feitosa de Araújo, Maicon Washington Rodrigues Moreira, Tailson Ribeiro da Conceição, Lucas Henrique Ribeiro, Alexandre da Silva Ferreira, Jhony Costa Almeida, João Vitor Araújo da Silva, Mikael Brandão Cardoso, Mizael Moura da Silva, Isadora Theresa Albuquerque Padilha, Delto Melo da Silva, Marcelo Oliveira de Souza, Claudivan Pereira da Silva, Maicon da Cruz Soares, David Martins de Oliveira, Max Wyllian Oliveira de Souza e L. E. de Q. (adolescente).

6. Lojistas e Varejistas do Tráfico
(Donos de "bocas de fumo" ou vendedores finais que pagam taxas ("franquia") à facção para ter permissão de venda.) (...)

7. Núcleo de Apoio Logístico e Financeiro (Facilitadores)
(Pessoas que emprestam contas bancárias ("laranjas"), fornecem logística (carros/imóveis) ou atuam como intermediários.)
(...)

Dada a multiplicidade de representados, a presente decisão delimita, de forma sintética, o suposto papel desempenhado por cada agente na empreitada delitiva.

Imperioso consignar, todavia, que este Juízo procedeu à análise detida e individualizada da conduta de cada investigado, com suporte nos elementos informativos constantes na Representação de ID 215104048 e, especialmente, no Relatório de Investigação no 2025.13.110866, bem como no parecer ministerial de id. 215655697.

Tais documentos fundamentam a convicção desta magistrada e permanecem à disposição para consulta detalhada das circunstâncias fáticas específicas de cada envolvido.

Por todo o exposto, está presente prova da existência dos crimes e fortes indícios de autoria dos representados.

Também está presente o
“periculum libertatis”
,
ante a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Explico.

A garantia da ordem pública está presente pela extrema gravidade concreta dos delitos. Trata-se de uma organização que visa dominar territorialmente a região de Primavera do Leste, monitora as forças policiais com "olheiros", possui armamento e subjuga a população e comerciantes locais através de extorsão.

Logo, a manutenção da liberdade dos 225 integrantes (líderes, gerentes, lojistas, olheiros) representa risco de reiteração delitiva e à paz social, dada a estrutura estável, hierárquica e a atuação contínua da organização criminosa (tráfico, agiotagem, extorsão).

Ademais, há risco à Ordem Econômica, dado o esquema de agiotagem e lavagem de capitais que movimenta somas vultosas.

A garantia da instrução criminal está presente dado o risco concreto de intimidação de testemunhas e destruição de provas, especialmente considerando o uso sistemático de "olheiros" ("sentinelas") para monitorar a ação policial.

Já a garantia da aplicação da Lei Penal, está presente uma vez que a prática de mudanças frequentes de endereço pelos investigados para frustrar a ação policial e a fuga de um deles (Franceilton do Nascimento Sousa) indicam a intenção de se furtarem à aplicação da lei.

Outrossim, a periculosidade de cerca de 40 investigados revela-se ainda mais acentuada pelo fato de que mesmo estando presos no sistema penitenciário, participam das ações à distância, conforme conversas registradas no aplicativo de WhatsApp e também pela descrição feita pela Autoridade Policial no item “3” da representação.

Assim, considerando o art. 312 do CPP e o alto grau de sofisticação e periculosidade da organização criminosa voltada a crimes graves (tráfico, organização criminosa, lavagem de dinheiro), a decretação da prisão preventiva para os 225 investigados maiores de idade se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, bem como para a aplicação da lei penal, conforme pleiteado. (...)

Por fim, há, ainda, de se considerar que o delito em tese praticado pelos representados, é crime equiparado a hediondo, punido com pena privativa de liberdade, sendo que a pena máxima excede, em muito, a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, decreto a prisão preventiva de todos os investigados elencados no item 2. da representação de id. 215104048 (fls. 104/111), por estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal”.

No caso em tela, observa-se que a custódia cautelar foi devidamente motivada, notadamente pela necessidade de resguardar a ordem pública, diante da deflagração de complexa e extensa investigação criminal, denominada “Operação Cartório Central”, voltada à apuração de delitos de elevada gravidade, tais como organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, usura e lavagem de capitais.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, descrevendo com riqueza de detalhes a estrutura organizacional da facção criminosa, sua forma de atuação e os múltiplos núcleos identificados. Dentre os elementos destacados, constou a existência de 21 grupos distintos no aplicativo
WhatsApp
, utilizados como instrumento de coordenação das atividades ilícitas da organização, com divisão setorial de funções e tarefas.

Ademais, o juízo de origem, com base no Relatório de Investigação Policial, individualizou a conduta dos 229 investigados, apontando, no tocante ao paciente, os seguintes elementos: (a) sua vinculação ao núcleo denominado “Soldados, Olheiros e Membros Batizados” da facção criminosa; (b) o exercício da função de olheiro (sentinela), com incumbência de realizar vigilância constante sobre a atuação das forças de segurança pública, repassando informações estratégicas acerca da movimentação de viaturas, com o objetivo de assegurar a continuidade das atividades ilícitas; (c) a comprovação do pagamento da chamada “camisa”, contribuição mensal obrigatória exigida dos membros, registrada sob a matrícula interna de no 10.523, denotando adesão voluntária e comprometimento financeiro com a organização; e (d) a sua atuação reiterada nos mecanismos operacionais da facção na cidade de Primavera do Leste, confirmada por sua participação nas interações travadas nos grupos telemáticos exclusivos da organização criminosa.

Tais elementos, extraídos de diligências regularmente autorizadas e documentadas, evidenciam não apenas o envolvimento direto do paciente, mas também a sua inserção ativa e funcional em estrutura delitiva sofisticada, circunstância que, por si, justifica a imposição da medida extrema como meio de contenção da periculosidade do agente e de garantia da ordem pública.

Demais disso, a gravidade dos fatos imputados à organização criminosa, que, conforme destacado na decisão impugnada,
“visa dominar territorialmente a região de Primavera do Leste, monitora as forças policiais com ‘olheiros”, possui armamento e subjuga a população e comerciantes locais através de extorsão”
, também recomenda, ao menos neste momento processual, a manutenção do decreto cautelar.

Cumpre salientar que, com o advento da Lei n. 15.272/2025, o art. 312 do CPP passou a contemplar parâmetros objetivos para aferição da periculosidade do agente, cuja observância revela-se pertinente à hipótese sob análise:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Leino 15.272, de 2025)

(...)
II –
a participação em organização criminosa
; (Incluído pela Leino 15.272, de 2025)
(...)”.

No que se refere à alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, impende destacar que a atuação de organização criminosa, por sua própria natureza estrutural e finalidade delitiva, caracteriza-se pela permanência e continuidade no tempo.

Nesse cenário, a finalidade precípua da prisão preventiva – consistente na interrupção da atividade criminosa e na prevenção de sua reiteração – mantém-se plenamente atual, mormente quando evidenciada a inserção do paciente em engrenagem complexa voltada à prática reiterada de crimes graves.

Diante de tal contexto, ausente demonstração de ilegalidade flagrante na decisão que decretou a custódia cautelar, não se vislumbra fundamento jurídico a justificar a concessão da ordem vindicada.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada e mantida com base na reiteração delitiva dos agravantes e na gravidade concreta do delito. Destacou-se, ainda, a existência de prova da materialidade do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como os indícios de autoria.

3. Não há que se falar em inovação de fundamentos na decisão agravada, pois a mera transcrição e sintetização da denúncia não deve ser confundida com acréscimo de fundamentos.

4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

5. Em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto (RHC n. 42.294/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014). [...]
(AgRg no HC n. 910.830/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

[...] 2. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3. A custódia do agravante se baseia na necessidade de obstar a atuação de organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, estando plenamente justificada neste momento. [...]
(AgRg no HC n. 905.731/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Outrossim, o fato de o paciente ostentar condições pessoais teoricamente favoráveis – como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo – não é suficiente, por si só, para justificar a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando presentes nos autos elementos concretos que recomendam a manutenção da medida extrema
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

De igual modo, a imposição da custódia cautelar não representa violação ao princípio da presunção de inocência, desde que fundamentada em elementos objetivos que demonstrem a necessidade da segregação para resguardar a ordem pública, como se verifica na espécie (STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Ademais, quando a prisão preventiva revela-se indispensável e está devidamente fundamentada em dados concretos dos autos – como no presente caso, em que se evidenciam indícios de atuação funcional do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas –, resta inviabilizada a adoção de providências menos gravosas (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Assim, permanecem íntegros os fundamentos que justificaram a manutenção da custódia cautelar, não se verificando, em qualquer hipótese, constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Ivair Rocha dos Santos Filho

e, de conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026